Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. BLOQUEIO DE EMBARCAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que foi alegado descumprimento contratual em negociação envolvendo embarcações. 2.1. Não tendo sido trazidos elementos probatórios suficientes para demonstrar a dinâmica da relação jurídica, tem-se como necessária maior dilação probatória.
3. A impossibilidade de se apurar, neste momento processual, o negócio jurídico entabulado, o envolvimento de cada parte e eventual quantum devido, impede a concessão liminar da tutela de urgência vindicada para bloqueio de embarcações. 3.1. Não evidenciado o direito alegado pelo agravante e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.